Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716942-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNY TALITA TORRES MAGALHAES SOUSA AGRAVADO: CELSO SATORU KURIKE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por ANNY TALITA TORRES MAGALHAES SOUSA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos da ação de despejo (Proc. 0706978-56.2023.8.07.0007) ajuizada por CELSO SATORU KURIKE, que deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da mediada liminar. O caso dos autos se enquadra no dispositivo legal, de forma que, presentes os requisitos autorizadores do provimento liminar, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Tendo em vista o depósito judicial da caução, cite-se, com as advertências legais. (ID 155636711 – autos originários). A referida decisão foi objeto de embargos de declaração (ID 46704308 - Pág. 893/907), que, após contrarrazoados (ID 46704308 - Pág. 911/913), foram rejeitados por ausência de vício na decisão (ID 46704308 - Pág. 915). Nas razões recursais (ID 46365273), a agravante alega se tratar de exceção do contrato não cumprido apresentado, que impede a concessão do despejo liminarmente. Para tanto, sustenta que o agravado quem descumpriu o contrato, ao ‘concordar em dispensar o pagamento do reajuste pelo IGPM pela locatária, enquanto durasse a taxa extra, ao passo que a mesma arcaria com referido encargo’. Entretanto, apesar do convencionado e de a agravante pago as taxas extras, o agravado “começou a lhe cobrar o valor suplementar atualizado pelo IGPM”. Acrescenta que o agravado “não compareceu ao imóvel para que fosse realizada a desocupação e realizar as tratativas acerca dos valores pagos indevidamente de taxa extra condominial e em relação a retirada de móveis e, neste momento, ingressou com a presente Ação de Despejo c/c Pedido liminar, que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau”. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da liminar concedida, porque “não houve inadimplência pela parte agravante, pelo contrário, houve um descumprimento contratual por parte do agravado, que cobrou uma taxa que não era de responsabilidade da demandada” e “ainda havia o acerto da instalação de móveis planejados no local, os quais deveriam ser restituídos à agravante, mas, assim não foi feito”. Desta forma, “sendo necessário o devido contraditório e ampla defesa, por meio de instrução probatória, o que afasta a possibilidade de despejo liminar”. Sustenta que os pagamentos do aluguel foram adimplidos até 10 de janeiro de 2023, considerando o pagamento antecipado, e que as cobranças da taxa extra iniciaram-se em novembro de 2022, no total de 36 (trinta e seis) parcelas. Por isso, a agravante requereu a presença do locador no imóvel para tratar da desocupação, quando este lhe negou aviando ser necessário o acerto de todo o devido. Nesse momento, “o aluguel parou de ser pago”. Sobre a liminar pleiteada, a agravante pontua haver ‘o risco da demora ficar caracterizado pelo iminente risco de cumprimento de um despejo, de forma totalmente indevida e abusiva, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo’. Assim, “é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência, para, de plano suspender a decisão proferida, com a manutenção da agravante no imóvel”. Postula a concessão da gratuidade de justiça nesta seara recursal. Ao final, requer “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, com o acolhimento do pedido liminar para fins de suspender a decisão proferida, com a manutenção da agravante no imóvel, até o julgamento definitivo da demanda”. E, no mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo-se o pedido liminar de despejo. Sem preparo por ser objeto do pleito recursal. É o relatório. Decido. É sabido que a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita concretamente caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. Utiliza-se, para tanto, o critério adotado pela Defensoria Pública, arrolados na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Neste molde, classifica-se como hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Conforme a Medida Provisória 1.143/2022, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio do corrente ano é de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com o que chegaria ao importe máximo de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Assim, o paradigma utilizado pela Defensoria Pública é de promover a assistência jurídica para os que perceberem mensalmente até R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) de renda bruta, os quais são englobados no conceito de vulneráveis economicamente. Reforçando esse argumento, colaciona-se julgado desta c. 1a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 – g.n.). In casu, o agravante aufere, mensalmente, R$ 1.539,42 (mil e quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos) de renda bruta, considerando o contracheque mais recente colacionado (ID 46365287). Ademais, suas declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, relativas aos anos de 2020 e 2021 (ID 46365288 e 46365298), não apresentam outras fontes de renda ou patrimônio dissonante do salário percebido. Logo, em análise superficial, demonstrado que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais, o que permite a concessão da gratuidade da justiça nesta seara recursal. Nada interfere, todavia, o que será decidido pela Instância de Piso, sob luz diversa, caso a agravante, ainda não citada, postule idêntico benefício. Agora voltando os olhos para a liminar pleiteada, é sabido que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não há evidências que demonstrem a probabilidade jurídica do direito vindicado. Nem mesmo minimamente foi comprovado que o agravado descumpriu as avenças do contrato de aluguel entabulado, como quer levar a crer a agravante. Apesar de a agravante sustentar que adimpliu o contrato, o conteúdo das conversas colacionadas aos autos (ID 46365359 - Pág. 33/39) releva justamente o contrário, conferindo robustez à narrativa esboçada pelo agravado quando do ajuizamento da ação de despejo, no sentido de que a agravante estava inadimplente pelo período suficiente para o deferimento do despejo liminarmente. Também não demonstrada a alegação da agravante no sentido de que pagou o condomínio, juntamente com a taxa extra. Somente foram juntados aos autos os boletos, sem o correspondente pagamento de tais (ID 46365360/ 46365366). Também não há provas de que a agravante instalou no imóvel móveis planejados os quais careceriam serem abatidos da dívida com o locador. Diante de tal cenário, a decisão que deferiu a liminar para despejo do imóvel deve ser mantida. Interessante consignar que, expedido mandado de citação da agravante, o oficial de justiça, ao comparecer no imóvel, objeto da ação de despejo - CSB 5, lote 4, apto. 103 - Ed. Tainah – Taguatinga Sul -, certificou a informação prestada pelo genitor da agravante, no sentido de que ela “mudou-se do local” (ID 157041973 – autos originários). Todavia, instada a se manifestar sobre ter saído espontaneamente o imóvel locado (ID 46768129), no presente agravo de instrumento, a agravante informou que ‘se encontra em viagem de trabalho desde 23 de abril de 2023, que retornará ao imóvel da lide, onde tem sua residência fixa atual, que pretende desocupar o imóvel até o final do mês de julho do corrente ano, e mudar-se para cidade de Valparaiso de Goiás – GO’ (ID 47096849). Verifica-se que a controvérsia é por demais nebulosa e necessita do devido contraditório para ser dirimida. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça tão somente esta seara recursal e INdefIRO a tutela antecipada pretendida e o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.